Tribunal: STF
Processo: RE 73301
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
- Militar. Inatividade. Proventos. Redutibilidade. Quando pode ocorrer. Lei n. 4.242/63, art. 18. 
Recurso extraordinário. Reconhecimento da negativa de vigência do citado artigo. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso provido, parcialmente.